Tribunal: TJDFT
Processo: 0005420-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0005420-16.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: MARTA SILVA ARAUJO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 59833684, a agravante requer a desconsideração do recurso extraordinário interposto no ID no 59833683, por ter sido juntado por erro. Defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderar a referida peça processual, porquanto a manutenção deles nos autos não acarreta qualquer prejuízo. Ademais, o referido recurso impugnou o acórdão proferido na apelação, o qual já foi objeto de impugnação pelo recurso especial de ID no 58067588, estando preclusa a oportunidade de manejar o apelo extraordinário em face do mencionado acórdão. Autue-se o agravo interposto no ID no 59833685. Em seguida, retornem os autos conclusos, nos termos do artigo 1.042, §4o, do CPC, tendo em vista que a parte contrária já apresentou suas razões. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007